Tribunal: STF
Processo: CJ 6297
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-06-03
Data de publicação: 1981-06-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSORCIO ENTRE O
D.E.R. DO PARANA E O D.N.E.R. QUE JUSTIFIQUE O DESLOCAMENTO DA
COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM CASOS ANALOGOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA
PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTE: CJ 6.014.